Tribunal: STF
Processo: ADI 1603
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-21
Data de publicação: 1997-05-21

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida
Liminar.
- Relevância do fundamento jurídico da argüição de
inconstitucionalidade e conveniência da suspensão, "ex tunc", da
eficácia do ato normativo em causa.
Defere-se o pedido de liminar, para suspender, "ex tunc",
a eficácia da Resolução do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região, tomada em sessão administrativa realizada no dia 18 de abril
do corrente ano, concedendo aos servidores e juízes daquela Região o
reajuste dos seus vencimentos no percentual de 47,94%
(correspondente a 50% do IRSM), apurado nos meses de janeiro e
fevereiro de 1994, a incidir a partir do mês de março de 1994, nos
termos previstos na Lei nº 8.676, de 13 de junho de 1993.